Tribunal: TJDFT
Processo: 0724653-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCADOR. EMENDA À INICIAL. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. INSERÇÃO DE APONTADOS SUBLOCATÁRIOS. ADITAMENTO. ACOLHIMENTO. CONDIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO FORMAL ENLAÇANDO OS REPUTADOS SUBLOCATÁRIOS. MODULAÇÃO DA PRETENSÃO. CONTEÚDO DECISÓRIO LESIVO. AFERIÇÃO. RECORRIBILIDADE. AGRAVO. ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE DESPEJO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO (AFERIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS). APREENSÃO EM ABSTRATO SEGUNDO OS FATOS AFIRMADOS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. APURAÇÃO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. VÍNCULO PASSÍVEL DE ULTIMAÇÃO PELA VIA TÁCITA. CONDIÇÃO. LASTRO INSUBSISTENTE. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. ADITAMENTO. POSSIBILIDADE. DEMANDA NÃO ESTABILIZADA NEM ANGULARIZADA. MODULAÇÃO OBJETIVA E SUBJETIVA ANTERIOR AO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO AUTOR. ADITAMENTO CONDICIONADO À DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO. LEI DE LOCAÇÕES. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O ato judicial que determina ou impõe condicionamentos ao recebimento de aditamento da inicial, conquanto seja qualificado como despacho de mero expediente e, outrossim, impregnado de natureza simplesmente ordinatória, encerra conteúdo decisório quando, exacerbando-se do limite do simples impulso processual, sujeita a inicial a juízo de preliminar de admissibilidade, determinando à parte a modulação de sua pretensão ou a comprovação prévia de vínculo contratual formal como forma de aferir a legitimidade dos insertos na relação processual, ensejando repercussão e prejuízo processual e material à parte autora, tornando-se, pois, passível de recurso ante os efeitos materiais que irradia, devendo ser sujeitada a reexame.
2. O ato judicial que, ao promover o juízo de admissibilidade da inicial, exacerbando o limite do simples impulso processual, veicula determinação de que a ação prossiga sem a inserção de pessoas que o autor reputa obrigados solidários, possui conteúdo decisório lesivo e, afetando o direito da parte, é passível de ser atacado na via do agravo de instrumento, em consonância com a previsão albergada no artigo 203, § 2o, do Código de Processo Civil e, outrossim, com o preceituado pelo princípio do devido processo legal, precipuamente porque o acatamento da determinação implicaria a modulação da pretensão originalmente formulada, descerrando conteúdo prejudicial e afetando o resultado útil almejado, ao menos com a extensão subjetiva almejada.
3. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
4. Enquanto o réu não é integrado à lide, determinando o aperfeiçoamento da relação processual e sua estabilização, ao autor é resguardada a faculdade de aditar livremente a inicial, inclusive podendo alterar o pedido formulado, à medida em que o aviamento da inicial enseja a germinação tão-só e exclusivamente da pretensão, e, assim, ainda não aperfeiçoada a lide, é viável ao demandante moldá-la de conformidade com suas conveniências e expectativas, na forma prevista no artigo 329 do estatuto processual.
5. Em ambiente de ação de despejo cumulada com cobrança e indenização não se afigura viável que, no ambiente do controle da subsistência, em abstrato, dos pressupostos processuais e condições da ação, o acolhimento do aditamento formulado pelo locador visando a inserção de reputados sublocatários na composição passiva da lide seja condicionado à comprovação de vínculo formal enlaçando-os à locação, à medida em que o negócio pode ser realizado pela via tácita e, guardando os relacionados pertinência subjetiva com os fatos e o pedido, a subsistência do vínculo e os efeitos que irradia encerram matéria pertinente ao mérito (Lei no 8.245/1991, art. 16)
6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.